Tribunal: TJDFT
Processo: 0742156-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESSUPOSTOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO CONDICIONADA. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo embargado contra decisão que, em embargos à execução, deferiu efeito suspensivo com fundamento no art. 919, § 1o, do CPC. O agravante sustenta que o depósito judicial realizado não garante integralmente a execução, por não incluir custas, honorários e atualização do débito, e que não se encontram presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo. Requer a revogação da medida ou, subsidiariamente, a complementação da garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) definir se a insuficiência da garantia prestada justifica a revogação do efeito suspensivo ou a possibilidade de sua manutenção condicionada à complementação do depósito judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 919, § 1o, do CPC exige, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e a garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito suficiente.
4. A probabilidade do direito decorre da existência de decisão liminar proferida pelo TRF da 1a Região, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1042597-30.2022.4.01.0000, que determinou a revisão proporcional do contrato de uso do sistema de transmissão (CUST no 92/2012), no qual se funda a execução, conferindo verossimilhança às alegações do embargante.
5. O perigo de dano se encontra presente diante do risco de atos expropriatórios na execução, sendo mitigado pelo fato de ter havido depósito judicial correspondente ao valor indicado na inicial, ainda que parcialmente.
6. A insuficiência da garantia, por não incluir custas e honorários advocatícios nos termos do art. 907 do CPC, não afasta de imediato o efeito suspensivo, mas justifica a imposição de complementação do depósito como condição para sua manutenção, conforme previsto no art. 919, § 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito suficiente.
2. A existência de decisão liminar que discute a legalidade da cobrança embargada confere verossimilhança às alegações do embargante e justifica a concessão do efeito suspensivo.
3. A insuficiência parcial da garantia não afasta, de plano, o efeito suspensivo, podendo ser sanada mediante complementação do depósito judicial, a ser exigida em prazo razoável pelo juízo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 827, 907 e 919, §§ 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TRF1, AgInt no 1042597-30.2022.4.01.0000, 11a Turma.